Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. CRIME AMBIENTAL AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. TESTEMUNHO. POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA PARA PORTE CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. FALSA IDENTIDADE. TEMA 1255 STJ. CRIME AMBIENTAL. LAUDO PERÍCIA. SUPRIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, boletim de ocorrência e provas testemunhais. A apreensão de substâncias ilícitas em porções fracionadas, balança de precisão, celulares e dinheiro em espécie indicam destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal.
2. A palavra dos policiais possui fé pública e presunção de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e não invalidada por provas em sentido contrário. Precedente.
3. A conduta de manter substâncias entorpecentes em depósito, acondicionadas para venda, configura o crime de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A versão defensiva, isolada e inverossímil, não se sustenta frente às provas robustas e harmônicas.
4. O crime de falsa identidade (CP, art. 307), por ser formal, “se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico” (Tema 1255 STJ).
5. A ausência da perícia técnica pode ser suprida por outros elementos de provas.
6. Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7. Embora seja possível a aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais, no caso, a ofensividade da conduta do réu se mostrou elevada e altamente reprovável, tendo representado significativa lesão ao meio ambiente, especialmente à fauna silvestre. Ademais, o réu é reincidente e possui maus antecedentes
8. A valoração negativa da conduta social, por prática de novo crime durante cumprimento de pena, não configura bis in idem, pois se refere à postura do agente no meio social, distinta da agravante da reincidência.
9. Para os Tribunais Superiores, apenas as condenações com trânsito em julgado podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena e desde que não se prestem para efeitos de reincidência (Tema 150 STF e Tema 1077 do STJ).
10.Recurso conhecido e não provido.